Tribunal: TJSP
Processo: 1010452-71.2024.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição de indébito e indenização por dano moral. Cerceamento de defesa não verificado. Preliminar rejeitada. Fato negativo. Ré demonstrou a regularidade do negócio jurídico e da dívida, com a apresentação do contrato formulado eletronicamente, com utilização de cartão e senha. Litigância de má-fé. Alteração da verdade

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição de indébito e indenização por dano moral. Cerceamento de defesa não verificado. Preliminar rejeitada. Fato negativo. Ré demonstrou a regularidade do negócio jurídico e da dívida, com a apresentação do contrato formulado eletronicamente, com utilização de cartão e senha. Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos para conseguir objetivo ilegal. Multa arbitrada de forma adequada (9% do valor da causa). Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.